Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732163-45.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO COSTA SILVA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA PERICIAL. REPAROS NÃO REALIZADOS. PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA. FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 1. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o bem seja consertado no prazo de 30 dias. 2. Constatada a persistência do vício, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. 3. O fato de o consumidor não ter respeitado os períodos de revisão do veículo, por si só, não tem o condão de afastar o incontroverso defeito oculto do veículo, o qual não tem relação com as revisões periódicas e, conforme constatado em perícia, passou por reparos antes de ser comercializado ao autor, sem que houvesse informação por parte das rés, nesse sentido. 4. Se em pouco tempo após a compra, o automóvel novo começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da fábrica/concessionária de, solidariamente, responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal disposto no Código de Defesa do Consumidor, e, se assim não for feito, caberá ao adquirente do veículo optar, entre outras alternativas elencadas no artigo 18, §1o do referido diploma, pela restituição do valor desembolsado, acrescido de juros e correção monetária. 5. Negou-se provimento aos apelos. A parte recorrente aponta violação aos artigos 944, parágrafo único, do Código Civil, 373, inciso I, do CPC, e 18, caput, do CDC, afirmando que o fato do veículo ter sido encaminhado, em algumas ocasiões, para a realização de ajustes, não implica em conceituá-lo como defeituoso ou até mesmo imprestável. Sustenta que não há necessidade real de substituição do bem, tampouco há que se falar em dever de reparar quaisquer danos. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, inscrito na OAB/SP sob o no 98.709. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 944, parágrafo único, do Código Civil, 373, inciso I, do CPC, e 18, caput, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não demonstrado pelo fornecedor que o vício foi sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias ou outro prazo convencionado entre as partes, entre 7 (sete) e 180 (cento e oitenta dias) (artigo. 18, § 2o), a lei assegura ao consumidor a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. (...) Assim, embora as apelantes/rés aleguem que não existem falhas na prestação de serviços, a prova pericial acostada aos autos demonstra a ocorrência de vício redibitório do veículo, o que, enseja a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...) De fato, se em pouco tempo após a compra, o automóvel novo começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da fábrica/concessionária de, solidariamente, responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal disposto no Código de Defesa do Consumidor, e, se assim não for feito, caberá ao adquirente do veículo optar, entre outras alternativas elencadas no artigo 18, §1o do referido diploma, pela restituição do valor desembolsado, acrescido de juros e correção monetária.” (ID 67445003). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75159985. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003